Tribunal: STF
Processo: RE 1354411
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADO. 



    1. Aquilo que é considerado como folha de pagamento para os empregadores, constitui o salário de contribuição dos empregados, incluindo-se aí o imposto de renda retido na fonte e a contribuição a cargo do empregado. 



    2. Não se tratando de hipótese de exclusão prevista no §9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, nem de verba de caráter indenizatório, não há falar em exclusão do valor retido a título de contribuição do empregado da base de cálculo da contribuição patronal”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação dos arts. 93, IX; e 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “por não serem destinados a retribuir o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores à Recorrente, os valores retidos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária do empregado, não podem fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária – cota patronal – devida pela Recorrente, nos termos da fundamentação”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PERG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, tomando como base o conceito de remuneração bruta, concluiu pela possibilidade de a contribuição previdenciária patronal ser cobrada incluindo-se o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária a cargo do empregado. Destacou, ainda, a inexistência hipótese legal prevendo a exclusão dos valores relativos a esses tributos da base de cálculo daquele bem como não estar em jogo verba de caráter indenizatório.



    Outrossim, consignou-se, no acórdão recorrido, que é irrelevante, no presente caso, se parte do salário é consumida pelo pagamento de tributos por quem o recebe, seja diretamente ou por meio da retenção. Afora isso, registrou-se que, se não houvesse a retenção, “a obrigação tributária do empregado ou trabalhador seria a mesma - a de recolher o IRPF e a contribuição previdenciária -, e a base de cálculo do empregador em nada seria modificada”.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado compõem a remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRPJ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Na mesma direção, cito os seguintes precedentes, em que foram analisados casos praticamente idênticos ao presente: RE nº 1.354.030/PR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 23/11/21; ARE nº 1347.422, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/10/21.



    Por fim, vale registrar que a Corte fixou a seguinte tese para o Tema 1.100, ARE nº 1.260.750/RJ-RG: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento Assinado Digitalmente